Tribunal: TJMT
Processo: 1025224-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025224-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 084.421.279-25 (AGRAVANTE), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA PROGRESSÃO DO REGIME – JURISPRUDÊNCIAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Júlio Cézar da Silva
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0001304-65.2017.8.16.0181, que considerou como marco inicial para fins de progressão de regime a data de sua última prisão que ocorreu após a unificação das penas.

Em suas razões (Id. 65005493), a Defesa requer seja
“fixando como data base para a concessão de futuros benefícios o da última prisão antes da unificação de pena. ”

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto (Id. 65005496).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 65015451).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 73776962):

“
SUMÁRIO
: Recurso de Agravo em Execução Penal – Unificação das penas – Progressão Regimental –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1
) Pretendida reforma da decisão que alterou a data-base para progressão regimental – Possibilidade – a superveniência de sentença no curso da execução penal, não encontra amparo legal para alteração do marco inicial para concessão de benefícios –
Pelo provimento do recurso
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Júlio Cézar da Silva
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0001304-65.2017.8.16.0181, que considerou como marco inicial para fins de progressão de regime a data de sua última prisão que ocorreu após a unificação das penas.

Trago a decisão da autoridade judiciária (Id. 65015488 – fl. 34):

“(...) Vistos.

1 - De proêmio, em consonância com a Defesa (mov. 14.1), verifica-se que as diligências requeridas pelo Promotor de Justiça ao mov. 10.1 são dispensáveis, eis que as informações solicitadas podem ser extraídas dos documentos já acostados aos autos.

Ademais, é de se ressaltar que, nos termos do artigo 26, inciso IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, artigo 47 do Código de Processo Penal e artigo 1.776 da CNGC/MT, o Ministério Público possui poder de requisição, devendo requerer o intermédio do Juízo somente quando demonstrada a impossibilidade de fazê-lo por seus próprios meios, de modo que deixo, por ora, de atender aos requerimentos constantes do parecer de mov. 10.1.

2 - Por outro lado, e conforme alertado pela Defensoria Pública, verifica-se que o marco inicial adotado no atestado de pena de mov. 5.1 encontra-se em dissonância com a realidade dos autos, na medida em que
o termo a quo para a progressão de regime deverá corresponder ao dia da última prisão do reeducando, qual seja, 24.02.2020 (p. 117 - mov. 1.7), e não 29.06.2018, que corresponde ao início do cumprimento da pena no regime semiaberto.

3 - Desta forma,
retifique-se o cálculo de pena, a fim de constar como marco inicial o dia 24.02.2020
, juntando-se, posteriormente, novo atestado de pena. (...)”

Denota-se da leitura acima que a autoridade judiciária fixou como marco inicial para fins de progressão de regime e obtenção de novos benefícios, a data da prisão do agravante, visto que após o transito em julgado, regrediu do regime semiaberto para o fechado, ante a unificação das penas.

Assim, o impetrante requer seja reconhecida como data-base para nova contagem de progressão de regime e obtenção de novos benefícios a data da última prisão, o qual ocorreu após a unificação das penas.

Data vênia, razão não assiste a Defesa.

Explico.

Registra-se que o agravante cumpria pena em regime semiaberto e, após, ocorrência de nova condenação com trânsito em julgado, e a unificação das penas, teve sua prisão decretada, ante a impossibilidade de permanecer no mesmo regime, ocorrendo a segregação em 24 de fevereiro de 2020, data está fixada como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios.

No que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Com efeito, o acórdão impugnado não se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual,
em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação
. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1239389 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274

DIVULG 10-12-2019

PUBLIC 11-12-2019) (g.n)”

Em consonância com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO.

POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.

PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.557.461/SC,
firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem,
adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão
ou da última infração disciplinar.

2. Não se trata de prática de falta grave pelo reeducando que levaria à necessidade de aplicação da Súmula 533/STJ, mas de unificação de penas em razão da superveniência de nova condenação definitiva, consequência natural no processo executório penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 603.274/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) (g.n) ”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, RESSALVADO, QUANTO AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, EVENTUAL FALTA GRAVE SUBSEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para
concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão
ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).

2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer.

Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019).

3. A nova orientação desta Casa alinha-se ao postulado pela defesa. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n) ”

Este e. Tribunal de Justiça entende que:

“ AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA -

ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FUTURAS BENESSES – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO MARCO TEMPORAL COMO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO APENADO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de previsão legal, aliada às razões de lógica aplicada à execução penal leva à inevitável conclusão de que a data-base para a concessão dos benefícios executórios não pode ser alterada por elementos estranhos e externos.

1.2.
Sobrevindo nova condenação e unificadas as penas, o marco inicial para a contagem do novo período aquisitivo de benefícios no âmbito da execução penal é a data da última prisão do reeducando
. 2. Agravo provido. (N.U 1016452-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 12/10/2020) (g.n) ”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA-BASE PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – MOMENTO EM QUE O AGENTE EFETIVAMENTE INICIA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO, IN CASU, O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO E NÃO O DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, mas
o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data em que o agente efetivamente ingressa no regime de cumprimento de pena aplicado após a unificação das penas
, in casu,
o dia da última prisão
e não o do trânsito da nova condenação. (N.U 0016549-44.2017.8.11.0055, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (g.n)”

Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao agravo em execução interposto por
Júlio Cézar da Silva
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021